Tribunal: TJBA
Processo: 8011185-49.2021.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8011185-49.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ESPOLIO ADAUCTO CARNEIRO LIM Advogado(s): SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS Advogado(s):SERGIO BARBOSA DA SILVA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECADÊNCIA. NULIDADE DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITOS LEGAIS E CONVENCIONAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. DECADÊNCIA INAPLICÁVEL A ATOS NULOS. NEGÓCIO JURÍDICO NULO DE PLENO DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Decadência – Não se aplica a decadência a atos jurídicos nulos, conforme o art. 169 do Código Civil, que preconiza que o negócio jurídico nulo não convalesce pelo decurso do tempo. Nulidade – A nulidade do negócio jurídico por inobservância das formalidades legais, como a convocação e o quórum necessários para a alteração de convenção condominial, pode ser arguida a qualquer tempo. Precedentes do STJ – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que a nulidade de ato jurídico, inclusive de assembleias condominiais, não se sujeita ao prazo decadencial. Recurso provido – Reforma da decisão de primeiro grau para afastar a decadência e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011185-49.2021.8.05.0000, em que figuram como apelante ESPOLIO ADAUCTO CARNEIRO LIM e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO THEMIS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .